Tribunal: TCU
Processo: 038.647/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Licitação: 27/2021 - Contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de limpeza técnico-hospitalar, conservação, higienização, manejo de resíduos das áreas administrativas e hospitalares e jardinagem incluindo áreas internas e externas (com podas de árvores, capina, plantio, rega e adubagem) do Hospital Federal de Bonsucesso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela empresa Star 5 Service Comércio Conservação e Limpeza Ltda., em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 27/2021, promovido pelo Hospital Federal de Bonsucesso - HFB/MS, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de limpeza técnico-hospitalar, conservação, higienização, manejo de resíduos das áreas administrativas e hospitalares e jardinagem; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 27/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, de que a rejeição sumária de intenções de recurso apresentadas por licitantes, em razão de suposta ausência de motivação do impetrante quanto à intenção de recorrer, caracteriza julgamento antecipado do mérito recursal, em desacordo com o disposto no art. 44 do Decreto 10.024/2019 e no art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Hospital Federal de Bonsucesso e ao representante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, em atenção ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.